Tribunal: TJBA
Processo: 8000839-70.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000839-70.2021.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENATA FIEDLER FREITAS e outros

Advogado(s)
:
WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

APELADO: GK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGRICOLA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANA CLARA ANDRADE ADRY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
. IMÓVEL SOB ENFITEUSE.
CONTRATO REGISTRADO. OPOSIÇÃO À POSSE
. COBRANÇA DE LAUDÊMIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por Renata Fiedler Freitas contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária proposta em face da empresa GK Empreendimentos Imobiliários e Agrícola LTDA – EPP. A autora alegava exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel objeto da lide, por período superior a 15 anos, e requeria o reconhecimento do domínio por usucapião.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da aquisição do imóvel por usucapião extraordinária em face de bem objeto de contrato de enfiteuse regularmente registrado, e diante da oposição manifestada pela enfiteuta com notificações extrajudiciais e cobranças de laudêmio.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou incontroverso nos autos que o imóvel objeto da lide encontra-se sob regime de enfiteuse, com contrato registrado em nome da Apelada, e que esta notificou a Apelante para o pagamento de laudêmio nos anos de 2018 e 2019. Tal conduta configura manifestação inequívoca de oposição à posse, o que descaracteriza o requisito da posse mansa e pacífica exigido pelo artigo 1.238 do Código Civil.

Além disso, a Apelante não logrou êxito em comprovar a posse ininterrupta por 15 anos, requisito indispensável à procedência da ação de usucapião extraordinária.

A validade jurídica da enfiteuse, nos moldes de contratos celebrados e registrados antes do Código Civil de 2002, encontra respaldo na jurisprudência, mantendo-se como direito real com eficácia entre as partes.

Jurisprudência citada:

“A enfiteuse, enquanto instituto jurídico admitido por lei anterior ao Código Civil de 2002, mantém sua eficácia jurídica, sobretudo em contratos regularmente registrados.”
(TJBA, Apelação Cível nº 8005881-58.2020.8.05.0000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seabra Filho, julgado em 10/05/2023)

“A notificação extrajudicial pela detentora do domínio útil e cobrança de laudêmio configura oposição à posse, interrompendo o prazo da usucapião.”
(TJSP, Apelação Cível nº 1002181-34.2019.8.26.0361, Rel. Des. Francisco Loureiro, julgado em 20/04/2021)

DISPOSITIVO

Recurso conhecido.
Negado provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a sentença de improcedência da ação de usucapião extraordinária ajuizada por Renata Fiedler Freitas.

TESE

Para fins do art. 927 do CPC:

“É incabível a usucapião extraordinária quando a posse é contestada por notificações extrajudiciais de cobrança de laudêmio, caracterizando oposição, e quando o imóvel é objeto de contrato de enfiteuse registrado, cuja validade se mantém conforme o direito intertemporal do Código Civil.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº

8000839-70.2021.8.05.0119
, da Comarca de Itajuípe, em que figuram, como Apelantes,
RENATA FIEDLER FREITAS
E OUTRO, e, como Apelado, GK EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.